Tribunal: TJES
Processo: 5009790-42.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009790-42.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENAIR COELHO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor em ação de fornecimento de medicamentos, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção do feito decorre do falecimento do autor em ação que discute direito à saúde; (ii) estabelecer se, em caso de cabimento, os honorários devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do autor em ação que busca fornecimento de medicamentos esvazia o objeto da demanda, pois o direito à saúde tem natureza personalíssima e intransmissível.

4. A extinção do processo por causa não imputável a qualquer das partes afasta a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a morte da parte autora, em ações de saúde, implica a extinção do feito sem julgamento de mérito, sendo indevida a imposição de ônus sucumbenciais à parte requerida.

6. A sentença que impôs honorários sucumbenciais ao ente público deve ser reformada por contrariar entendimento consolidado, inclusive por outras cortes, de que não há sucumbência técnica ou fática nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações de fornecimento de medicamentos extintas sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor, por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível.

2. O princípio da causalidade é inaplicável quando a extinção do processo decorre de fato superveniente alheio à atuação das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 267, IX e 462.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009790-42.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENAIR COELHO DE OLIVEIRA, CLEIDE DE OLIVEIRA CONTADINI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a apelante pretende basicamente:
i)
que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não se aplicando o princípio da causalidade;
ii)
subsidiariamente, que seja fixada por equidade a verba honorária por tratar-se de demanda de saúde.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se a analisar a aplicabilidade do princípio da causalidade no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais e qual o critério a ser adotado, se devem ser fixados por equidade ou objetivamente, com base no valor do proveito econômico ou atualizado da causa.

De saída destaco que no caso em tela, o falecimento do autor ensejou o esvaziamento do objeto da ação, pois o direito à saúde (entrega do medicamento) é personalíssimo e intransmissível.

Este é o entendimento do C. STJ:

[...] A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde". [...] Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no REsp n. 1.950.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Sobre o tema, assim leciona Yussef Said Cahali:

"Em linha de princípio, se a ação perdeu seu objeto por uma causa não imputável a qualquer das partes, a jurisprudência orienta-se no sentido do descabimento de condenação em honorários advocatícios de qualquer delas. Não cabe a condenação de honorários, se ocorre o falecimento do autor no curso do processo, tratando-se de direito personalíssimo ou não houve habilitação de herdeiros." (Cf. Honorários Advocatícios, 3.a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, págs. 538 e 539).

Nessa hipótese, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios eis que sequer é possível o enfrentamento da causalidade, afinal não será objeto de análise o mérito da demanda.

Esse entendimento é aplicado em diversas cortes de justiça do país. Vejamos:

DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA DO ESTADO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MAS CONDENOU A FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CABIMENTO. DIREITO À SAÚDE QUE É
PERSONALÍSSIMO E INSTRANSMISSÍVEL. INDEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Insurgência contra sentença que condenou a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios após extinção do feito sem resolução de mérito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de condenação aos honorários advocatícios em caso de morte da parte que pleiteava o recebimento de medicamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Código de Processo Civil que aponta a não transmissão automaticamente dos direitos decorrentes de ação ajuizada pelo morto. 4. Falecimento do autor que ensejou o esvaziamento do objeto da ação, pois o direito à saúde (entrega do medicamento) é personalíssimo e intransmissível. 5 . Ausência de legitimidade do Espólio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença reformada . Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
Descabida condenação de honorários advocatícios em ações que envolvem direito à saúde, que é personalíssimo e intransmissível. Princípio da causalidade inaplicável.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10632560320218260053 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 11/09/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
-
FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DO PROCESSO
- FATO SUPERVENIENTE A SER CONSIDERADO - EXEGESE DO ART. 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DA PROCURADORA DO AUTOR PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, INCISO IX, DO CPC)- HOMOLOGAÇÃO -
AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. O falecimento da autora no curso da ação em que busca o fornecimento gratuito de medicamentos pelo Poder Público, sendo personalíssimo o direito invocado, constitui fato superveniente que provoca a extinção do processo sem o julgamento do mérito .
A extinção do processo sem resolução do mérito, porque falecido o titular do direito personalíssimo em debate, afasta a condenação do requerido no ônus da sucumbência.
(TJ-SC - AC: 31435 SC 2009.003143-5, Relator.: José Volpato de Souza, Data de Julgamento: 28/08/2009, Quarta Câmara de Direito Público)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.